Tribunal: TJPA
Processo: 0049038-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049038-57.2009.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE NAZARE ALMEIDA SANTIAGO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu,
in casu,
limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Decreto nº 20.910/32. Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário nº 596478/RR.

II- As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária.

III- Inversão do ônus de sucumbência, ficando o apelado isento do pagamento de custas (alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Honorários advocatícios fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, que devem ser compensados em virtude da sucumbência recíproca - art. 21, do CPC/73;

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA SANTIAGO DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1261008), aduz confronto com a jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal. Cita a Súmula 363 do TST.

Argui que a contratação irregular gera a nulidade do contrato de trabalho, resguardando seus direitos trabalhistas e por isso faz jus ao recebimento das verbas relativas ao FGTS.

Assevera flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende a função social do contrato de trabalho e a sua boa-fé na relação contratual.

Colaciona jurisprudência que entende coadunar com a tese defendida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença atacada a fim de julgar procedente o pedido de pagamento das verbas relativas ao FGTS do período trabalhado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento total do recurso (ID 1261009).

O Ministério Público, por dever de oficio, também interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença a quo em razão da grave contradição com o que foi decidido pelo STF (ID 1261010).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 1534855).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 14, estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Não havendo questões preliminares, passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal,
ao reconhecimento do direito ao pagamento dos depósitos do FGTS acrescido de 40% ao servidor temporário, contratado sem concurso público.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, I, do CPC/73, condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, os quais foram suspensos em razão da concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

Narram os autos que a autora foi contratada temporariamente pelo Ente Público para exercer o cargo de professora do ensino superior na Secretaria de Educação – SEDUC, com nomeação em 30.09.1993 e exoneração em 16.01.2009, ou seja, por quase 16 (dezesseis) anos.

Os contratos administrativos de trabalho sem concurso público, fundamenta-se no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os coloca na condição de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Em sede estadual, a Lei Complementar nº 07/91 prevê a contratação temporária, nos seguintes termos:

Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.
grifei

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que a lei complementar em destaque estabeleceu condições e prazos para a contratação temporária de servidores, o que foi violado pelo apelado.

No caso em exame, observa-se que o contrato de trabalho da apelante foi celebrado em 09/1993, perdurando até 01/2009, mediante sucessivas renovações. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

O presente pleito encontra respaldo exatamente nesta nulidade, uma vez que o contrato foi renovado sucessiva e tacitamente, perdendo sua natureza transitória, momento em que a relação jurídica entre as partes passa a ser regida pelas normais constitucionais.

Nesse diapasão, o art. 7º, inciso III, da CF/88, prevê o direito às verbas do FGTS a todo trabalhador, o que se aplica em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, quando seu contrato de trabalho seja considerado nulo.

O art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, por sua vez, estendeu o direito ao FGTS aos contratos declarados nulos.

Tal matéria já foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 596478/RR, objetivando uniformizar o entendimento referente à discussão travada, alçado ao status de Decisão de Repercussão Geral.

Nesse sentido, restou decidido pela Suprema Corte, in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.(STF, Relator: Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Todavia, ainda se discutia acerca do alcance da decisão citada aos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 8/9/2015, a questão foi sedimentada, uma vez que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, 'mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido. (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Depreende-se, desse modo, que o STF não fez distinção entre os servidores celetistas e servidores públicos submetidos ao regime jurídico-administrativo.

Diante de tal entendimento definitivo acerca da matéria pela Suprema Corte, é imperioso entender algumas questões:

Estabelece o art. 104 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Pois bem, o negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por regra, nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou nulidade. Esta, diferentemente da anulabilidade (nulidade relativa), não precisa ser declarada para surtir efeitos.

Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

Os julgamentos acima apontados garantem, às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública, o direito ao saldo de salário e depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88.

Caso assim não fosse estar-se-ia dando azo a tese do enriquecimento ilícito por parte do Estado, que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação salarial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, resta evidente o direito à percepção dos depósitos relativos ao FGTS, pela apelante, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

Multa de 40% sobre o FGTS

Na exordial, a autora/apelante pleiteia o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, porém, não lhe assiste razão nesse ponto.

A questão não merece maiores esclarecimentos, uma vez que
já foi submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, sendo definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário
apenas ao saldo de salário e FGTS
, nos seguintes termos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1.

Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2.

No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3.

Recurso Extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Nesse sentido vem seguindo a jurisprudência deste E. Tribunal:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Matéria submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e FGTS.

II - Hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, em razão da inobservância da forma prescrita em lei, não precisando ser declarada.

III -

Com relação às conclusões do recurso paradigma, tem-se que as particularidades de cada caso não tem o condão de impedir o julgamento dos inúmeros processos que tenham a mesma questão constitucional.

IV - No RE 596478, recurso paradigma no presente caso, a Relatora identificou a questão constitucional como sendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela MP 2164-41/2001, que assegura o direito do FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem o concurso público pela Administração Pública. Portanto, independentemente de o ente público ser obrigado ou não a efetuar os depósitos do FGTS ou de ter ou não efetuado referidos depósitos, o servidor terá direito à referida parcela. Não houve delimitação da questão constitucional também em relação ao tipo de regime adotado no momento da contratação, se celetista ou estatutário e, da mesma forma, em relação ao ente que contratou, se da Administração Direta ou Indireta.

V-Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença, nos termos da fundamentação exposta. (2016.04876536-89, 168.646, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-06).

Prescrição

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No mesmo sentido é a Súmula 85 do STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. 'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos' (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba de FGTS pleiteada.

Verbas consectárias

Em virtude da condenação, passo a análise das verbas consectárias.

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09) e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Custas e honorários advocatícios

Em razão da reforma, inverto o ônus de sucumbência, ficando o Estado do Pará isento do pagamento de custas, na forma do disposto na alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93.

No que tange às verbas honorárias, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. E se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os honorários e despesas deverão ser distribuídos e compensados entre eles, de forma proporcional e recíproca, conforme previsão legal.

No presente caso, constatada a sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios constitui imposição legal (art. 21, do Código de Processo Civil), ratificada pela súmula nº 306, do Superior Tribunal de Justiça:

Sumula nº 206/STJ: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Ressalto que a compensação dos honorários advocatícios não é afastada pelo fato de uma das partes estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1019852/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008 e (AgRg no REsp 923.385/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008).

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos da disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, e determino que, em fase de liquidação de sentença seja feita a compensação da verba honorária, em face do que estabelece o art. 21, do CPC/73.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, reconhecendo o direito ao pagamento de
FGTS
à autora, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, sem incidência da multa de 40% e demais multas da CLT; verbas consectárias e custas e honorários, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,
17 de fevereiro
de 201
9
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2020